Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741301-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MAIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANETE MAIA DOS SANTOS, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em embargos à execução opostos em desfavor de BANCO BRADESCO SA, ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução de no 0713761-59.2022.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Associe-se o presente feito à execução de no 0713761-59.2022.8.07.0020. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os embargados, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” Irresignada, a parte embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais narra ter contratado empréstimo consignado com o banco embargado/agravado, o qual jamais realizou os descontos das parcelas em sua folha de pagamento. Afirma ter procurado a instituição financeira no intuito de regularizar os descontos e realizar o pagamento dos valores em aberto, mas conseguiu apenas um boleto para o pagamento da primeira parcela. Argumenta, em síntese, que a regularização dos descontos em folha de pagamento é do banco agravado, de modo que não deu causa ao inadimplemento contratual. Sustenta ser possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem prestação de garantia ao Juízo, em casos de hipossuficiência ou ausência de elementos essenciais da inicial da execução, o que ocorreu no presente caso. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o trâmite do processo de execução no 0713761-59.2022.8.07.0020 até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. O art. 919 do Código de Processo Civil disciplina o efeito suspensivo dos embargos à execução da seguinte forma: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se extrai do texto legal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. No caso concreto, observo ser incontroverso o fato de que não houve garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente a probabilidade do direito do agravante. Assim tem se posicionado esta 3a Turma Cível em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “ (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, RISCO DE DANO E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC. 2. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não comprovada, de plano, a alegação de que a dívida em execução já está quitada e dependendo de dilação probatória a alegação de suficiência da garantia prestada, há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395867, 07309556920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. A alienação fiduciária não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, como requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Ausente documento que comprove que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1138649, 07110074920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Portanto, uma vez que não foi prestada a garantia devida, ao menos nessa primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 23:59:59 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora